Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-81.2016.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000478-81.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VILMAR PEREIRA - CPF: 884.796.501-25 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ELIVANE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.382.151-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE] - PRONÚNCIA -
NULIDADES
POR
EXCESSO
DE
LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E FATO NÃO PRESENCIADO PELA FILHA DO CASAL
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRONÚNCIA -
EXCESSO
DE
LINGUAGEM
- VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - JUÍZO DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E DOLO DE MATAR - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI - CABIMENTO OU NÃO DAS
QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO
-
FUNDAMENTAÇÃO
NECESSÁRIA - INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO OU ELEMENTO CONCRETO MÍNIMO -
NULIDADE
DA DECISÃO - ARESTOS DO STJ E TJMT - ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria e o dolo de matar,

“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí - juiz natural da causa -”

(STJ, HC 117652/GO).

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu
excesso
de
linguagem
/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a
nulidade
da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(TJMT, RESE nº 0005960-83.2016.8.11.0004)

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre as qualificadoras [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por razões de condição do sexo feminino e feminicídio] e majorante [na presença de descendente] enseja nulidade da decisão (STJ, HC nº 136.446/RJ; HC nº 133.667/RJ; HC nº 308.858/PE; REsp 1816307/SP; TJMT; RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040; RSE NU 1004939-62.2019.8.11.0000).

Recurso
provido

para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, com fundamentação sobre as
qualificadoras [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por razões de condição do sexo feminino e feminicídio] e a causa de aumento [na presença física de descendente],
observando-se os limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000478-81.2016.8.11.0093
- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(s):
VILMAR PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por VILMAR PEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (NU
0000478-81.2016.8.11.0093
),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por razões de condição do sexo feminino e feminicídio] e majorado [na presença de descendente] - art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º I e § 7º, III, do CP- (ID 215627343).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por: a)
“excesso de linguagem”
; b) ausência de fundamentação acerca das qualificadoras e causa de aumento. No mérito, sustenta que: 2) as qualificadoras [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por razões de condição do sexo feminino e feminicídio] não estariam caracterizadas; 3) o fato não foi presenciado pela filha do casal.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou afastadas as qualificadoras e a causa de aumento (ID 215327344)

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (ID 2156273348).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 215629750).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Pronúncia. Art. 121, §2º, II e IV, do CP, art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90. Pugna, em síntese, pela reforma da decisão de pronúncia, objetivando, inicialmente a nulidade do r. decisum, argumentando o excesso de linguagem, em ofensa às disposições do 413 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pelo afastamento das qualificadoras em razão da ausência de fundamentação. NÃO ACOLHIMENTO. Fundamentação que não extrapolou os limites previstos no artigo 413, caput, do CPP. Ausência de nulidade. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Sumário da culpa. Prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Princípio do in dubio pro societate. Eventuais dúvidas existentes nos autos devem ser resolvidas em favor da sociedade, submetendo o acusado a julgamento perante o juízo constitucionalmente competente, qual seja o Tribunal do Júri. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 223273154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertivas de: 1) excesso de linguagem nos seguintes trechos:
“previamente discutir com a vítima, a golpeou, utilizando-se primeiro de uma pedra de mármore e logo após de uma faca”; “pois não existem provas suficientes de que o réu não agiu com animus necadi, notadamente, se observada a dinâmica das suas atitudes, incompatíveis com mero animus laedendi (intenção de lesionar)”
; 2) ausência de fundamentação acerca das qualificadoras e causa de aumento.

Verificam-se dos parágrafos impugnados que as expressões
“a golpeou
” utilizando-se de pedra e faca, ausência de provas de que agiu com o dolo de matar e atitudes incompatíveis com a intenção de lesionar, utilizadas pelo Juízo singular (
Victor Lima Pinto Coelho
,

juiz de Direito), abrangem a valoração de elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, com emissão de juízo de certeza acerca da autoria e dolo de matar.

A supressão desses trechos, por riscadura, não elide a nulidade do ato judicial porque o Juízo singular exarou convicção no sentido de que o recorrente golpeou a vítima, bem acerca de sua intenção.

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria e o dolo de matar,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí - juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - 1º.2.2012).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(RESE nº 0005960-83.2016.8.11.0004 - Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Logo, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem nos trechos impugnados.

Por outro lado, ao apreciar as qualificadoras e a causa de aumento, o Juízo singular limitou-se em consignar que
“caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentar em plenário as qualificadoras e a causa de aumento de pena trazidas na inicial”
(ID 215627343).

Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras/causas de aumento,
ex vi
do art. 93, IX, da CF.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais,
precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável
.”
(Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713 - grifado)

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre as qualificadoras [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por razões de condição do sexo feminino e feminicídio] e majorante [na presença de descendente] enseja nulidade da decisão (STJ, HC nº 136.446/RJ - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 25.5.2010; HC nº 133.667/RJ – Relator: Min. FelixFischer – 8.3.2010; STJ, HC nº 308.858/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.10.2015; STJ, REsp 1816307/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2019).

No mesmo sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão.”
(RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018)

“
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora [...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(RSE NU 1004939-62.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019)

Nesse quadro, ausente fundamentação quanto às qualificadoras e a causa e aumento, impõe-se a anulação da pronúncia, também neste ponto, para que nova decisão seja prolatada, visto que o Tribunal não substitui o mister afeto ao juiz natural, em primeiro grau.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, com fundamentação sobre as
qualificadoras [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por razões de condição do sexo feminino e feminicídio] e a causa de aumento [na presença física de descendente],
observando-se os limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024